Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO. DESNECESSIDADE. CRIME NORMALMENTE QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO. EXAME EM DATA MUITO POSTERIOR AOS FATOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.121/STJ. SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO TIPO PENAL. DANOS MORAIS. AUSENCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FALTA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO NÃO EXERCIDO. AFASTAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em favor do réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva a fim de condenar o réu a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 1. Preliminarmente, a questão em discussão consiste em avaliar a nulidade da sentença diante da ausência de submissão do réu a incidente de sanidade mental.
2.2. No mérito, busca-se a absolvição em virtude da ausência de provas suficientes a manutenção da condenação e o afastamento da obrigação de pagar a indenização a título de danos morais suportados.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. Nos termos do artigo 148 do Código Penal somente quando houver razoável dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que o acusado seja submetido a exame médico-legal. Não havendo elementos mínimos que indiquem problemas na capacidade de autoderminação do réu, inviável a instauração de incidente de sanidade mental.
3.2.. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento, em regra, da vítima e seu agressor.
3.3 Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3.4. O fato de o exame de corpo de delito ter constatado “ausência de vestígios e vestígios de ato libidinoso ou de violência física, nao justifica por si só, o afastamento da condenação do acusado, principalmente quando as demais provas colacionadas aos autos atestam a ocorrência do delito, e, percebe-se a vítima foi submetida a referido exame bem depois dos fatos ocorridos. Ademais, não custa mencionar que, como sabido, normalmente a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal não deixa vestígios.
3.5. A teor do que dispõe a Súmula 593 do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
3.6. Independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), não sendo possível a desclassificação para delito diverso, tal como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.121/STJ).
3.7. Não havendo pedido expresso na denúncia para condenação ao pagamento de indenização por dano moral, inviável a sua condenação, principalmente diante da ausência de instrução probatória específica sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO
4. Preliminar afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação referente ao pagamento de danos morais.